Tribunal: STJ
Processo: 8027183-86.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905202 - BA
(2025/0125005-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - PE030962
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORES
: DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDÃO - BA023270
VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55319169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a60ddc3-65f2-4b2e-ba03-34fd561464c8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a60ddc3-65f2-4b2e-ba03-34fd561464c8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905202 - BA
(2025/0125005-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - PE030962
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORES
: DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDÃO - BA023270
VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54603873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 7e06f563-89b5-4e30-93bf-e2a191fb004d

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA em face de acórdão, assim ementado (fl. 1.231):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA
DAS PROVAS APRESENTADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO
PELA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME DE PROVA.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 – devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
CPC/2015,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do
de forma clara e coerente,
art. 1.022 CPC/2015
externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
3. Não haver cerceamento do direito de defesa, na hipótese em que o
juiz considera desnecessária a produção de prova pericial, com
atenção ao acervo probatório e à natureza e à complexidade da
questão. Precedentes.
4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso especial encontra
óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, além de o acórdão recorrido
estar alinhado com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal
Superior, não há como se revisá-lo sem o reexame do acervo
probatório, tendo em vista a premissa estabelecida pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região de que é “suficiente a prova contida
nos autos para demonstrar os recolhimentos a maior”.
5. Agravo interno não provido.

Nos aclaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência
de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão embargado teria
Documento eletrônico VDA54603873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 7e06f563-89b5-4e30-93bf-e2a191fb004d

deixado de enfrentar a tese segundo a qual a controvérsia discutida no
agravo de instrumento de origem não envolveria reexame do conjunto
fático-probatório, mas apenas a possibilidade jurídica de deferimento da
prova pericial requerida.
Alega que a prova pericial seria indispensável para a aferição da
razoabilidade e proporcionalidade da base de cálculo da Taxa de
Fiscalização do Funcionamento, de modo que o indeferimento da prova
configuraria cerceamento de defesa. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ, por entender que a matéria discutida seria
exclusivamente de direito.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para
suprimento da alegada omissão, com a consequente modificação do
julgado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a
controvérsia relativa ao indeferimento da prova pericial, consignando
expressamente que as instâncias ordinárias concluíram pela
desnecessidade da produção da prova, à luz do acervo documental
existente, inexistindo cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA54603873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 7e06f563-89b5-4e30-93bf-e2a191fb004d

Também foi devidamente explicitado que a revisão desse
entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência inviável na via do recurso especial, nos termos das Súmulas
7 e 83 do STJ.
A pretensão da embargante, ao sustentar que a controvérsia
envolveria apenas questão de direito, não infirma e não descaracteriza,
no caso dos autos, a natureza fática do juízo realizado pelas instâncias
ordinárias quanto à suficiência da prova, não afastando os óbices
sumulares aplicados.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal. Contudo, tendo o decisório ora embargado
analisado de forma clara e fundamentada a controvérsia, o rejulgamento
da causa almejado é providência incompatível pela via do recurso
integrativo.
A propósito: “O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa, conforme pretendem os embargantes” (EDcl no
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.539.387/RS,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
.
14/2/2019)
Na espécie, pois, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:34
Código de Controle do Documento: 7e06f563-89b5-4e30-93bf-e2a191fb004d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.905.202 / BA
Número Registro: 2025/0125005-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80007168420228050039 80024102520218050039 80271838620238050000 802718386202380500001
802718386202380500002
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - PE030962
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORES : DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDÃO - BA023270
VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - PE022265
ADRIANA CATANHO PEREIRA - PE030962
ADRIANA CATANHO PEREIRA - BA052243
Documento eletrônico VDA55295910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 5f2aa0ab-ca3e-4c5b-916a-caedfc52941a

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORES : DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDÃO - BA023270
VIRGÍNIA SANTANA CORRÊA OLIVEIRA - BA023848
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:01:11
Código de Controle do Documento: 5f2aa0ab-ca3e-4c5b-916a-caedfc52941a